Tribunal: TJDFT
Processo: 0746522-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. LIVRE ESCOLHA DO CREDOR. ACORDO DE PARCELAMENTO DESCUMPRIDO PELO DEVEDOR. PROSSEGUIMENTO NA FORMA ORIGINARIAMENTE PROPOSTA PELO CREDOR. ALTERAÇÃO DE RITO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A princípio, a eleição do rito da execução por dívida alimentar é de livre escolha do credor (art. 528, § 8o, do CPC).
2. A lei e a jurisprudência são claras em autorizar a restrição de liberdade por dívida que abrange as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução de alimentos, além das que se vencerem no curso da demanda.
3. O descumprimento de acordo para pagamento de dívida alimentar não desvirtua o rito da execução, nem retira o direito do credor de requerer a retomada da execução nos termos dos §§ 3o e 7o do art. 528 do CPC, seguindo o rito inaugural.
4. Agravo conhecido e provido.